Tribunal: STF
Processo: RE 1465992
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. VOLUNTÁRIO. LIMITE ETÁRIO. PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. LEIS NS. 13.954/2019 E 4.375/1964: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 660 E 734. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO E VOLUNTÁRIO. PRORROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. LIMITE DE IDADE. LEI Nº 13.954/2019. INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA LEGÍTIMA E DE DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. ATO VINCULADO. - A expressa referência feita a ‘limites de idade’ no art. 142, §3º, X, da ordem constitucional de 1988, impediu a recepção da parte final do art. 10, caput, da Lei nº 6.880/1980, razão pela qual decretos regulamentares e demais atos normativos da administração militar não podem mais cuidar desse tema submetido à reserva absoluta de lei. Os limites etários previstos no art. 5º da Lei nº 4.375/1964 ficaram restritos ao serviço militar temporário e obrigatório em tempo de paz, e foram considerados inválidos decretos regulamentares que estabeleceram idade máxima para a prorrogação no serviço militar temporário e voluntário. Precedentes do E.STF (RE 600885, Tema 121) e deste E.TRF. - Ocorre que sobreveio a Lei nº 13.954/2019, dando nova redação ao art. 27 da Lei nº 4.375/1964, cumprindo a exigência de lei ordinária (art. 142 § 3º, X, da Constituição) para estabelecer limite etário para ingresso e para a permanência no serviço militar temporário e voluntário (como praças ou oficiais), assim como tempo máximo de 96 meses de duração (em qualquer Força Armada). - As disposições da Lei nº 13.954/2019 são aplicáveis desde sua publicação (DOU de 17/12/2019, inclusive), de tal modo que a partir de então a administração militar está vinculada aos limites legais para prorrogações do serviço militar temporário e voluntário. Ainda que a admissão do militar tenha se dado anteriormente à edição da Lei nº 13.954/2019, os respectivos editais e processos seletivos têm contínua subordinação à lei, mesmo porque os atos administrativos de efeito concreto devem obedecer aos comandos normativos vigentes no momento em que são elaborados. - O engajamento e o reengajamento não são meras extensões de um único ato administrativo anterior regido pela legislação vigente ao tempo do processo seletivo, pois configuram atos administrativos independentes embora relacionados entre si, de modo que cada ato fica sujeito à conformação normativa vigente ao tempo em que é realizado. - Não há confiança legítima assegurando a permanência do interessado no serviço militar temporário e voluntário quando a lei ordinária expressamente proíbe prorrogações e seus correspondentes engajamentos e reengajamentos. Muito menos há direito adquirido porque cada prorrogação é um ato administrativo que deve ser executado segundo a legislação vigente no momento em que é avaliada, não podendo ser contrário à lei vigente quando é praticado. - Mesmo as redações anteriores da Lei nº 4.375/1964 e da Lei nº 6.880/1980 não asseguravam direito subjetivo à permanência no serviço militar temporário e voluntário. O art. 33, §2º, da Lei nº 4.375/1964 (na redação dada pela Lei nº 13.954/2019) apenas deixou expresso o entendimento já afirmado no sentido de que a administração militar sempre teve discricionariedade para avaliar a permanência do temporário e voluntário no serviço militar (salvo hipóteses de atos vinculados à lei, por óbvio). Mas com as novas redações dadas pela Lei nº 13.954/2019 ao art. 27 da Lei nº 4.375/1964 e ao art. 121, §3º, ‘d’, da Lei nº 6.880/1980, o licenciamento ex officio de militar temporário e voluntário é ato administrativo vinculado quanto aos limites etários, e o Poder Judiciário não pode impor prorrogações além das previstas em legítima legislação específica. - No caso dos autos, o militar não alcançou a estabilidade no serviço militar porque tem menos de 10 anos de efetivo serviço (art. 50, IV, ‘a’ da Lei nº 6.880/1980). Verifica-se que o licenciamento do demandante ocorrido em 15/10/2021, ao cabo do tempo de serviço concedido, é posterior à edição da Lei nº 13.954/2019, que alterou a redação dada ao art. 27 da Lei do Serviço Militar, estabelecendo-se o limite etário de 45 anos para permanência no serviço ativo. Portanto, não há mácula no licenciamento do apelante, efetivado nos termos previstos na legislação de regência, não se renovando o período de serviço voluntário, pois não há direito subjetivo do militar temporário ao reengajamento. - O Parecer nº 00341/2020/CONJUR-MD/CGU/AGU, de 04/06/2020, em nada altera esse entendimento. Por primeiro, porque se trata de parecer administrativo, que não se sobrepõe à disposição legal. Por segundo, porque o processo seletivo (Estágio de Instrução Técnico - EIT), no qual o demandante foi aprovado, já havia sido devidamente concluído, inclusive com a sua incorporação às fileiras da Força Aérea Brasileira a contar de 27/08/2015. Assim, não há que se falar em aplicação do referido parecer ao caso dos autos. - Apelação não provida” (fls. 1-3, e-doc. 21).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. X do § 3º do art. 142 da Constituição da República.



    Argumenta que, “ao afastar a aplicação do entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 600885/RS, segundo o qual a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ contida no artigo 10 da Lei nº 6.880/1980 não teria sido recepcionada pela Constituição da República de 1988, o acórdão recorrido afrontou o art. 142, X, da Constituição Federal, que estabelece uma reserva legal para a instituição de limite de idade para cargos na Aeronáutica” (fl. 3, e-doc. 17).



    Salienta que “a decisão recorrida merece reforma, pois a alteração promovida pela Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019 não se aplica aos militares que, como no caso do recorrente, ingressaram no serviço militar anteriormente ao advento da nova lei, e que se submeteram a regras específicas previstas em Edital (Aviso de Convocação)” (fl. 4, e-doc. 17).



    Sustenta que “o acórdão recorrido contrariou a norma prevista no do art. 27 da Lei nº 4.375/64, alterada pela Lei nº 13.954/2019, pois suas disposições dirigem-se claramente aos próximos processos seletivos para as Forças Armadas, inaugurados a partir de 2020. Ocorre que a autora ingressou na Aeronáutica anteriormente a alteração legislativa, e o Edital do seu processo seletivo não tem força normativa para instituir exigência de limite de idade para permanência no serviço militar” (fl. 4, e-doc. 17).



    Assinala que “a ilegalidade do licenciamento do recorrente, por motivo de idade, decorre da irretroatividade das novas disposições da Lei 13.954/2019 e de que o Edital do processo seletivo, já finalizado, constitui ato jurídico perfeito e não pode ser afetado por legislação superveniente, em razão da previsão estabelecida no art. 5º, XXXVI da CF” (fl. 7, e-doc. 17).



    Ressalta que “o licenciamento do autor por motivo de idade é inconstitucional e desatende a reserva legal exigida pelo art. 142, § 3º, X da Constituição Federal, pois não havia lei, em sentido estrito, a respaldar esse limite etário ao tempo em que o edital foi elaborado, tampouco quando o processo seletivo foi finalizado” (fl. 7, e-doc. 17).



    Enfatiza que “a exclusão de militar que ocupa cargo cujas funções são essencialmente técnicas revela-se arbitrária, pois tal condição não tem qualquer relação com a natureza ou com as características das atividades precípuas desenvolvidas pelo especialista, o que caracteriza clara afronta os critérios de RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE, que devem nortear a atuação do Administrador, e que foram estabelecidos no art. 2º da Lei. 9.784/99” (fl. 8, e-doc. 17).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para o fim de reconhecer as inconstitucionalidades, ora suscitadas, e para reformar o acórdão reprochado, nos termos da Constituição Federal e da lei processual em vigor, julgando procedentes os pedidos formulados em petição inicial” (fl. 10, e-doc. 17).



    3. Em 26.4.2022, foi determinada a remessa dos autos à Turma prolatora do acórdão recorrido, para observar o julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 600.885, Tema 121 (e-doc. 23).



    Em juízo de retratação, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve o acórdão recorrido nestes termos:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO E VOLUNTÁRIO. PRORROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. LIMITE DE IDADE. LEI Nº 13.954/2019. TEMA 121/STF. SUPERAÇÃO - A expressa referência feita a ‘limites de idade’ no art. 142, §3º, X, da ordem constitucional de 1988, impediu a recepção da parte final do art. 10, caput, da Lei nº 6.880/1980, razão pela qual decretos regulamentares e demais atos normativos da administração militar não podem mais cuidar desse tema submetido à reserva absoluta de lei. Os limites etários previstos no art. 5º da Lei nº 4.375/1964 ficaram restritos ao serviço militar temporário e obrigatório em tempo de paz, e foram considerados inválidos decretos regulamentares que estabeleceram idade máxima para a prorrogação no serviço militar temporário e voluntário. Precedentes do E.STF (RE 600885, Tema 121) e deste E.TRF. - Ocorre que sobreveio a Lei nº 13.954/2019, dando nova redação ao art. 27 da Lei nº 4.375/1964, cumprindo a exigência de lei ordinária (art. 142 § 3º, X, da Constituição) para estabelecer limite etário para ingresso e para a permanência no serviço militar temporário e voluntário (como praças ou oficiais), assim como tempo máximo de 96 meses de duração (em qualquer Força Armada). - As disposições da Lei nº 13.954/2019 são aplicáveis desde sua publicação (DOU de 17/12/2019, inclusive), de tal modo que a partir de então a administração militar está vinculada aos limites legais para prorrogações do serviço militar temporário e voluntário. Ainda que a admissão do militar tenha se dado anteriormente à edição da Lei nº 13.954/2019, os respectivos editais e processos seletivos têm contínua subordinação à lei, mesmo porque os atos administrativos de efeito concreto devem obedecer os comandos normativos vigentes no momento em que são elaborados. - Mesmo as redações anteriores da Lei nº 4.375/1964 e da Lei nº 6.880/1980 não asseguravam direito subjetivo à permanência no serviço militar temporário e voluntário. O art. 33, §2º, da Lei nº 4.375/1964 (na redação dada pela Lei nº 13.954/2019) apenas deixou expresso o entendimento já afirmado no sentido de que a administração militar sempre teve discricionariedade para avaliar a permanência do temporário e voluntário no serviço militar (salvo hipóteses de atos vinculados à lei, por óbvio). Mas com as novas redações dadas pela Lei nº 13.954/2019 ao art. 27 da Lei nº 4.375/1964 e ao art. 121, §3º, ‘d’, da Lei nº 6.880/1980, o licenciamento ex officio de militar temporário e voluntário é ato administrativo vinculado quanto aos limites etários, e o Poder Judiciário não pode impor prorrogações além das previstas em legítima legislação específica. - Diante da edição da Lei nº 13.954/2019, que dispõe sobre o limite etário para ingresso e permanência no serviço militar temporário e voluntário, resta superada a Tese firmada pelo E.STF no Tema 121: ‘Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei 6.880/1980, dado que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal’. -Em juízo negativo de retratação, nos termos do art. 1.041 do Código de Processo Civil, mantém-se a conclusão do julgamento no sentido de negar provimento ao apelo autoral” (fls. 8-9, e-doc. 25).



    4. Em 5.8.2022, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região proferiu novo juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “O acórdão recorrido ainda aparenta divergir do entendimento consolidado no paradigma RE 600.885/RG (Tema n.º 121). 



    Não obstante a admissão do recurso pelos fundamentos supra, tem-se que esta se faz, precipuamente, de modo a permitir ao STF convolar a sua jurisprudência acerca da aplicabilidade ou não da Lei 13.954/2019 aos militares que ingressaram antes de sua entrada em vigor, admitidos em processos seletivos já finalizados. Assim, uma vez que a tese veiculada no recurso extraordinário não encontra guarida na jurisprudência estabelecida por aquela Corte Superior, tal como se depreende a partir do exame de decisões monocráticas do STF (RE 1391722/RN, decisão monocrática do Relator Ministro Presidente Luiz Fux, j. 1/8/2022; e RE 1381654, decisão monocrática do Ministro Relator Alexandre de Moraes, j. 23/5/2022), indefiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso” (e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Inviável a aplicação do Tema 121 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 600.885. 



    No Recurso Extraordinário n. 600.885, de minha relatoria, representativo do Tema 121 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei 6.880/1980, dado que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal” (DJe 1º.7.2011), questão diversa da tratada no acórdão recorrido que versa sobre a idade limite para permanência de militar voluntário no serviço ativo após os 45 anos de idade, quando já incorporado às Forças Armadas, para prestação de serviço militar voluntário e temporário com base nas Leis ns. 13.954/2019 e 4.375/1964.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem afirmou que, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n. 13.954/2019, a Lei 4.375/1964 previa o limite de idade para a permanência no serviço ativo ao militar temporário:



    “Mesmo as redações anteriores da Lei nº 4.375/1964 e da Lei nº 6.880/1980 não asseguravam direito subjetivo à permanência no serviço militar temporário e voluntário. O art. 33, §2º, da Lei nº 4.375/1964 (na redação dada pela Lei nº 13.954/2019) apenas deixou expresso o entendimento já afirmado no sentido de que a administração militar sempre teve discricionariedade para avaliar a permanência do temporário e voluntário no serviço militar (salvo hipóteses de atos vinculados à lei, por óbvio). O licenciamento de militar pela administração pública podia e ainda pode se dar por motivo diverso do limite máximo de idade, notadamente conveniência da administração, independentemente de qualquer justificativa e de processo administrativo disciplinar em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa (exigíveis apenas se o licenciamento se der a bem da disciplina, por constituir, neste caso, espécie de sanção disciplinar) (…).



    Mas com as novas redações dadas pela Lei nº 13.954/2019 ao art. 27 da Lei nº 4.375/1964 e ao art. 121, §3º, ‘d’, da Lei nº 6.880/1980, o licenciamento ex officio de militar temporário e voluntário é ato administrativo vinculado quanto aos limites etários, e o Poder Judiciário não pode impor prorrogações além das previstas em legítima legislação específica. 



    No caso dos autos, o militar não alcançou a estabilidade no serviço militar porque tem menos de 10 anos de efetivo serviço (art. 50, IV, ‘a’ da Lei nº 6.880/1980). 



    Consta que o apelante, Flávio Henrique Silva, nascido em 16/10/1975, tem vínculo com a Aeronáutica, na condição de militar temporário voluntário, como 1º Tenente, integrando o Quadro da Reserva de Segunda Classe Convocados (QOCON), servindo perante o CPORAER-SJ, na especialidade Administração de Empresas. Seu ingresso no serviço militar se deu mediante processo seletivo, conforme o Aviso de Convocação, Seleção e Incorporação de Profissionais de Nível Superior Voluntários à Prestação do Serviço Militar Temporário, para o Ano de 2015 (EAT/EIT/EAS/EIS). 



    Observo que o recorrente teve o seu tempo de serviço militar prorrogado até 22/08/2020, segundo o estabelecido no item 2.10.3, da ICA 36-14, aprovada pela Portaria nº 1.355/GC3, de 04/09/2018, conforme descrito na Portaria DIRAP nº 4.651/2CM1, de 26/07/2019, nos termos do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 132, de 30/07/2019. (…)



    Posteriormente, de acordo com a Portaria DIRAP nº 3.779/2CM1, de 21/07/2021, o seu tempo de serviço militar foi novamente prorrogado, de 23/08/2021 até 15/10/2021, conforme o disposto no art. 27, § 1º, II, e § 3º, da Lei nº 4.375/1964, com as alterações da Lei nº 13.954/2019, segundo se depreende dos autos do pedido de tutela cautelar antecedente. 



    O apelante argumenta que o seu licenciamento deu-se por motivo exclusivo do atingimento da idade de 45 anos, não sendo aplicável ao caso o art. 27 da Lei nº 4.375/1964, com a redação dada pela Lei nº 13.954/2019. Colaciona jurisprudência dos tribunais. 



    Contudo, verifica-se que o licenciamento do demandante ocorrido em 15/10/2021, ao cabo do tempo de serviço concedido, é posterior à edição da Lei nº 13.954/2019, que alterou a redação dada ao art. 27 da Lei do Serviço Militar, estabelecendo-se o limite etário de 45 anos para permanência no serviço ativo. 



    Portanto, não há mácula no licenciamento do apelante, efetivado nos termos previstos na legislação de regência, não se renovando o período de serviço voluntário, pois não há direito subjetivo do militar temporário ao reengajamento” (fls. 8-10, e-doc. 13).



    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 13.954/2019 e 4.375/1964). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. VOLUNTÁRIO. LIMITE ETÁRIO. PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. LEIS NS. 13.954/2019 E 4.375/1964: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 734. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO: INDEFERIDO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.427.358-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. OFICIAL CONVOCADO. PRORROGAÇÃO. LIMITE ETÁRIO PARA PERMANÊNCIA EM SERVIÇO. NECESSÁRIA PREVISÃO POR LEI EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº 13.954/2019. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do certame, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.435.180-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR TEMPORÁRIO E VOLUNTÁRIO. LEI N. 13.954/2019. FALTA DE ESTABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 2. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à ausência, no caso, de estabilidade do militar temporário e voluntário – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.428.241-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.11.2023).



    8. Improcedentes os argumentos do agravante quanto à alegada ofensa ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do Recurso Extraordinário n. 657.871-RG, Tema 734, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE n. 657.871-RG, Tema 734, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.11.2014).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil, e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. O “pedido de efeito suspensivo ativo” (fl. 9, e-doc. 17) do presente recurso extraordinário ficou prejudicado com a decisão da Presidência do Tribunal de origem que indeferiu “o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso” (fl. 7, e-doc. 27).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora